Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150/STF. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A condenação por furto qualificado pelo repouso noturno exige prova segura da materialidade e da autoria, demonstradas por elementos convergentes, como imagens, depoimentos e documentos oficiais, tornando inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando não há dúvida razoável.
2. A causa de aumento prevista no Código Penal, art. 155, § 1o, incide quando o crime ocorre durante o período noturno, independentemente do local ou da circunstância de vigilância, conforme orientação consolidada pelo STJ (Tema 1144).
3. Para os Tribunais Superiores, não há vedação para utilização de condenações com trânsito em julgado como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, desde que não se prestem para efeitos de reincidência (STF, Tema 150; STJ, Tema 1077).
4. Embora o STJ adote o sistema da perpetuidade dos maus antecedentes, esse sistema vem sendo flexibilizado de modo a limitar o lapso temporal das condenações definitivas anteriores a 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. Precedente.
5. A reincidência, comprovada por condenação definitiva recente, deve ser mantida, aplicando-se fração adequada à proporcionalidade, de modo que a aplicação de fração superior a 1/6 pelo Magistrado deve ser fundamentada.
6. Apesar do redimensionamento da pena, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, diante da reincidência, o que também torna inviável a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.